Tribunal: TJDFT
Processo: 0729370-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0729370-79.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA GORETTI BEZERRA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS AMORAS D E S P A C H O Vistos etc. Em petição de id 37359754, o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DAS AMORAS requer a transferência do depósito prévio em seu favor. Conforme determinado no Acórdão de id 30984622, em caso de unanimidade desta decisão pelo colegiado, o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa será convertido em multa em favor da parte ré, nos termos do artigo 968, II, do CPC. Expeça-se Alvará de levantamento do depósito prévio em favor da parte ré, consoante requerido, devendo, primeiramente, o Condomínio informar os dados bancários para transferência, tendo em vista o disposto na certidão de id 37368596. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator